Tribunal: STF
Processo: ARE 1450323
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-18
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra o acórdão assim ementado: 
     “QUESTÃO CONSTITUCIONAL COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 10347526 (TEMA 1.196). CONSTITUCIONAL – SEGURIDADE SOCIAL – PREVIDÊNCIA SOCIAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DEFLAGRADA PELA TURMA RECURSAL DE SERGIPE – DATA DE CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (DCB) – REPERCUSSÃO GERAL POR FORÇA DE PRESUNÇÃO LEGAL (ART. 1.035, § 3ª, III DO CPC/2015) - DEFESA DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL DA NORMA ATACADA – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DEVE SER REALIZADO PELO SEGURADO NOS 15 DIAS ANTERIORES A DCB, OCASIÃO EM QUE NÃO HAVERÁ DESCONTINUIDADE DE PAGAMENTOS – NORMA QUE NÃO APRESENTA QUALQUER PREJUÍZO AO SEGURADO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO “ (doc. 9).
    No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b da Constituição Federal, defendeu-se a constitucionalidade das MP’s 739/2016, 767/2017 e Lei 13.457/17, especialmente no que diz respeito à data de cessação do benefício do auxílio-doença.
    É o relatório. Decido.  
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 
    Isso porque o Presidente da Turma Recursal da Justiça Federal no Estado de Sergipe não admitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:
     “Conforme consta nos anexos n.º 40 e 41, a parte autora ingressou com uma nova demanda requerendo benefício por incapacidade (que foi negado), uma vez que o benefício originalmente concedido foi cessado pela própria autarquia. 
    O recurso até então suspenso versava apenas sobre a possibilidade de estabelecer data de cessação de benefício (DCB), o que a autarquia já fez na via administrativa, tanto que cessou aprestação. 
    Sem razão a oposição do INSS quanto à perda do objeto, pois a questão da possibilidade ou não de estabelecer DCB prévia em auxílio-doença não será decidida neste processo, mas no paradigma que foi objeto do RE 1.347.526. 
    Neste processo, não há qualquer questão pendente de decisão, pois ainda que se reconheça aconstitucionalidade de fixar DCB prévia, não haverá o que fazer cessar, pois já está cessado.
    Além disso, os valores devidos em execução não dependem da decisão no RE 1.347.526, pois os atrasados são devidos desde a DIB até o dia anterior à DIP, sem vinculação com a DCB.
    Por isso, declaro prejudicado o recurso extraordinário até então suspenso (doc. 16)“.
 Dessa forma, não se vislumbra a existência de relevância jurídica, social, econômica ou política que desafie a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Posto isso, julgo inexistente a repercussão geral neste caso concreto (art. 326, § 1º, do RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2024.
Ministro Cristiano Zanin
Relator